Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-14.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808077-14.2022.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA COELHO DO ROSARIO CAVALCANTE

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata eliminada do Concurso Público C-208/SEAP, para o cargo de policial penal, na fase de investigação social, sob o fundamento de que não apresentou documentos necessários no prazo previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentos fora do prazo estabelecido no edital afasta a legalidade da eliminação do candidato; e (ii) estabelecer se a exclusão do candidato, nesse contexto, violou princípios constitucionais como o devido processo legal, a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso estabelece expressamente que a ausência de qualquer dos documentos exigidos no item 15.6 no prazo fixado implica a eliminação do candidato, com base no item 15.9, inciso I.

4. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos a observarem rigorosamente as regras previstas, sendo incabível o acolhimento de documento apresentado fora do prazo estipulado.

5.
A alegação de posterior apresentação do documento em sede recursal administrativa não elide o descumprimento da norma editalícia, que previa eliminação para a hipótese de não apresentação no momento oportuno, o que torna legítimo o ato administrativo impugnado.

6. A aplicação das regras do edital a todos os candidatos preserva o princípio da isonomia, não se podendo conceder tratamento diferenciado ao apelante sem violar a legalidade e a impessoalidade.

7. Precedentes do TJPA corroboram a legalidade da eliminação de candidatos que descumprem exigências editalícias formais, reafirmando a força normativa do edital como instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A apresentação de documentos exigidos em edital de concurso público fora do prazo estabelecido implica a eliminação do candidato.

b. O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das regras do certame, não se admitindo flexibilização com fundamento na razoabilidade ou proporcionalidade, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica quando o edital é claro quanto às exigências documentais e aos prazos.

c. A Administração Pública deve tratar todos os candidatos de forma isonômica, sendo vedado conferir tratamento diferenciado à margem das regras do edital, sob pena de ofensa à legalidade e impessoalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernanda Coelho do Rosário Cavalcante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Cuida-se, na origem, de demanda em que a autora objetiva a anulação de ato administrativo que a considerou inapta na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD (C-208), destinado ao provimento do cargo de policial penal, ao argumento de que teria encaminhado tempestivamente a documentação exigida ou, ao menos, que eventual irregularidade formal não comprometeria o preenchimento dos requisitos materiais exigidos para o cargo. Sustenta que sua eliminação decorreu de falhas sanáveis, notadamente a ausência de informações relativas ao cônjuge e a não apresentação de certidões de antecedentes de órgãos do Estado do Rio de Janeiro, defendendo a possibilidade de complementação documental sem violação aos princípios do certame.

A Sentença (
ID 24721166
), julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade no ato administrativo tendo em vista que a candidata não apresentou, no prazo estipulado no edital, as certidões exigidas. Destacou o magistrado a vinculação ao edital e a necessidade de observância do princípio da isonomia entre os candidatos, assentando que a concessão de prazo adicional implicaria tratamento desigual.

Em apelação (
id 24721168
), a apelante sustenta que a sentença merece reforma por se basear em interpretação rígida do princípio da isonomia e que encaminhou os documentos exigidos no prazo ou, ao menos, possuía condições de comprovar o preenchimento dos requisitos à época, sendo desarrazoada sua eliminação por questões formais. Além disso, que a fase de investigação social possui natureza distinta das demais etapas do certame, não havendo prejuízo à isonomia na admissão de documentos extemporâneos, desde que comprovada a idoneidade do candidato.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID 24721171
), sustentando que a administração pública agiu em estrito cumprimento ao edital do concurso. Além disso, aponta a impossibilidade de interferência do poder judiciário nos critérios estabelecidos pelo edital do concurso, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O segundo apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 24721172.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que considerou a apelante inapta na fase de investigação social do concurso público para o cargo de policial penal, não tendo anexado documentos necessários dentro do prazo do edital, e por isso, foi eliminada do certame, não sendo permitida a apresentação na fase recursal.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a apelante. Vejamos.

A própria apelante admite que deixou de apresentar, no prazo estipulado pelo edital, documentos essenciais à fase de investigação social, notadamente certidões de antecedentes provenientes de órgãos do Estado do Rio de Janeiro, além de inconsistências nas informações prestadas quanto ao seu estado civil. Ademais, apresentou uma série de justificativas, as quais acredita que possa sanar sua omissão junto à banca.

É incontroverso no caso que a apelante não agiu na forma estabelecida no item 15.6 c/c 15.9, inciso I, do edital do Concurso, nos seguintes termos:

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital,

que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital

específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos

seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu

nos últimos 5 (cinco) anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d) antecedente criminal da Polícia Civil;

e) certidão negativa da Justiça Comum;

f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo

feminino;

g) certidão negativa da Justiça Federal.

(...)

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis, o candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem

15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;

É verdade que o apelante alega que teria juntado a certidão junto ao recurso administrativo, mas deixou de observar o prazo do edital, o que ensejou a preclusão da matéria na esfera administrativa, por inobservância do prazo, ensejando aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a eliminação do certame.

Importa destacar que o prazo fixado para entrega da documentação não constitui mera formalidade, mas elemento essencial à organização e à lisura do certame, garantindo tratamento isonômico entre os concorrentes. A sua inobservância implica, inevitavelmente, o descumprimento de requisito objetivo, apto a ensejar a eliminação do candidato.

Nesse sentido, admitir a juntada posterior de documentos implicaria conferir vantagem indevida à recorrente, em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente os prazos estabelecidos, o que afrontaria diretamente o princípio da isonomia, basilar nos concursos públicos.

Sobre a matéria temos os seguintes precedentes do TJE/PA indicando a vinculação da administração ao instrumento convocatório:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público, em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital. 2. O edital de concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras e exigências. 3. A exigência de certidão de antecedentes criminais no momento da inscrição, prevista no edital, não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável a todos os candidatos. 4. Em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista. A referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877500-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DIVERSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos excluídos de concurso público da Universidade do Estado do Pará em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil, e não pelo Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo Edital n.º 68/2023. O Juízo de origem extinguiu o processo de Mandado de Segurança com resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, revogando a liminar que permitia a participação dos candidatos nas fases subsequentes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos candidatos por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada sua utilização quando há necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos se sujeitem às regras previamente estabelecidas, sendo obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no Edital nº 68/2023. 5. A exigência de certidão específica visa garantir a análise padronizada da conduta jurídica dos candidatos, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. 6. A aprovação nas provas subsequentes do concurso não supre a necessidade de cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo imprescindível a observância às condições estabelecidas para assegurar a isonomia entre os candidatos. 7. O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de exigências de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08044621120238140061 23527348, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo que considerou a apelante inapta, porquanto fundado em critério objetivo previamente estabelecido e aplicado de forma indistinta a todos os participantes do certame.

Dessa forma, o descumprimento do prazo editalício para apresentação dos documentos exigidos revela-se suficiente, por si só, para legitimar a eliminação da candidata, não havendo espaço para intervenção do Poder Judiciário no caso concreto.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026